Tribunal: TJDFT
Processo: 0704618-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704618-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETERSON TOLENTINO FORTE CUADRA AGRAVADO: C. H. M. C., D. M. C., LUDMILA MOTA MIRANDA CUADRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por P. T. F. C. contra a decisão interlocutória exarada pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras na ação de revisão de alimentos ajuizada em face de C. H. M. C. e D. M. C., rep. pela genitora, L. M. M. C., em desfavor do agravante. Alega o agravante, em síntese, que em razão de ter passado um período próximo a um ano preso teria perdido todo seu patrimônio, bem como seu emprego, estando, ademais, com dificuldade de encontrar nova atividade empregatícia. Sustenta que estaria sobrevivendo de “bicos” e da ajuda de familiares, “sendo que sua renda média mensal dificilmente ultrapassa os R$ 1.045,00 (hum mil e quinhentos reais), um salário mínimo”, e, em razão das dificuldades financeira, aduz que não mais tem condições de manter o valor devido a título de alimentos aos agravados. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para minorar a verba alimentícia dos atuais R$ 3.135,00 (três mil e cento e trinta e cinco reais) para o montante mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais), o que pretende ver confirmado no mérito. Dispensado do preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Decido. De início, considerando que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC -, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e dispensado do recolhimento do preparo, afere-se que a pretensão recursal é admissível, o que ao menos em caráter prefacial garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse propósito, seja para atribuição de efeito suspensivo, consistente em sustação da fluência dos efeitos da decisão agravada, ou para fins de antecipação de tutela em sede recursal, cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença dos exigidos pressupostos. Para tanto, necessário que restem demonstrados os elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado (art. 300, caput, do CPC), isto é, a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, p.u., do CPC) e, concomitantemente, constate-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ou seja, a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação (art. 995, caput). Abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca do mérito recursal, num primeiro e perfunctório exame, típico das medidas liminares, e cotejando os elementos que inicialmente instruem os autos, verifico que os pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal não restaram efetivamente demonstrados. De início, importante esclarecer que os alimentos visam a garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade, devendo estar ajustados de acordo com as possibilidades de quem deve supri-los. Igualmente, o pedido alimentar deve ser sempre analisado à luz do binômio compreendido entre as necessidades apresentadas pelo requerente as circunstâncias relativas às possibilidades econômicas de quem deve prestá-los. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, notadamente em sede de pretensão liminar, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira dos envolvidos, especialmente na de quem postula (art. 1.699 do Código Civil). Na hipótese, a priori, nota-se que a capacidade contributiva do alimentante ainda demanda maiores esclarecimentos, posto que os elementos de provas anexados na petição inicial, a teor do mencionado pela decisão objurgada, não demonstram, sequer apontando indícios, acerca da alegada redução na capacidade do alimentante em prestar os alimentos fixados em sede de ação de alimentos. Primeiramente, no ponto em que alega encontrar-se desempregado, e igualmente consoante bem observado no Juízo a quo, a última anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social do agravante (ID 23283582) remonta a período em muito anterior – mais de uma década e meia - à sentença que fixou os alimentos (ID 23283588). Em complemento, no concernente aos documentos que buscam comprovar a alegada diminuição em sua capacidade financeira, estes se consubstanciam-se em simples extratos sem qualquer movimentação atinentes a contas relativas a bancos digitais (ID 23283586, 23283587, 23288992 e 23300693), sendo certo que, da própria ausência de movimentação, passam ao largo de cumprir o propósito a que se destinam. Não se revela crível que o autor da ação de revisão de alimentos, maior interessado na comprovação do fato que fundamenta seu pleito, sobretudo ao postular a concessão de tutela de urgência, a saber, a alteração nas condições de sua capacidade de honrar o compromisso relativo aos alimentos, não se digne a trazer em juízo sequer os documentos acurados e compatíveis à alegada nova condição financeira. De fato, não aparenta merecer qualquer reparo a decisão guerreada que indeferiu o pedido de tutela de urgência ao constatar, aprioristicamente de maneira acertada, que somente as alegações do autor, ora agravante, limitam-se à sua narrativa unilateral dos fatos. Qualquer alteração na situação alimentícia dos agravados depende de uma análise mais acurada das possibilidades do alimentante, sobretudo com a realização de diligências probatórias no âmbito do regular processamento do feito na origem. Dessa forma, considerando que o pedido de tutela de urgência deve ser analisado com extrema cautela, sobretudo em pretensão revisional de alimentos, a fim de evitar prejuízos aos alimentandos, e levando-se em conta o vetor da dignidade da pessoa humana como princípio constitucional maior, à míngua de factíveis elementos probatórios a indicar a verossimilhança das alegações do agravante, não se vislumbra a probabilidade do pleito vindicado, o que obsta a concessão da pretensão liminar em voga. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO TANTO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL COMO O EFEITO SUSPENSIVO vindicados nas razões recursais. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando-lhe de prestar informações que não aquelas que eventualmente ensejem a perda do objeto do presente recurso. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Feito, retornem-nos conclusos para análise do mérito recursal. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator